Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO DE VALIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECISÃO REFORMADA.
1. A reincidência é causa de interrupção da prescrição executória, nos termos do disposto no art. 117, VI, do CP.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a interrupção da prescrição executória se dá no momento da prática do novo crime, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação, que somente constituiria condição de validade da referida baliza prescricional, a ser avaliada em momento posterior.
3. A mera notícia de prática de novo crime pelo apenado sem a correspondente condenação definitiva não é apta a configurar a causa interruptiva da prescrição.
4. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 10/09/2020).
5. Não ocorreu a prescrição, no caso concreto, se não transcorreu o prazo prescricional desde a publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória de primeira instância.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.